Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA ESCRITA. CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEA. WHATSAPP. COBRANÇA LEGÍTIMA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considera-se prova escrita para os fins do CPC/15 as conversas pelo aplicativo WhatsApp não impugnadas pela parte adversa. Precedentes do TJDFT.
2. A interpretação dos contratos deve ser orientada pelo princípio da boa-fé, levando em consideração a evolução tecnológica.
3. Recurso conhecido e provido.